Tribunal: TJSP
Processo: 1003819-94.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição do nome do autor por contrato já quitado – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada nesta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição do nome do autor por contrato já quitado – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003819-
94.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante WILLIAM FERNANDO
BASTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-94.2020.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43341 - dels
2
VOTO No: 43341
APEL. No: 1003819-94.2020.8.26.0302
COMARCA: Jaú (1a Vara Cível)
APTE.: William Fernando Basto (A)
APDO.: Banco Pan S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral

Inscrição do nome do autor por contrato já quitado

Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a
inexigibilidade do débito
Ofensa moral configurada

Damnum in re ipsa
Indenização devida
Majoração do
arbitramento Procedência redimensionada nesta instância ad
quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (inscrição do nome do autor em órgão
de proteção ao crédito por dívida referente a contrato já quitado, fls. 1/5 e 46)
intentada por William Fernando Basto contra Banco Pan S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 186/189, de relatório a este
integrado, para declarar a inexistência do débito de R$383,42, referente à
parcela 36 do contrato no 000076583314, determinando a exclusão definitiva
do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no que se refere a
tal valor, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$2.000,00 a título de
dano moral, que deverá ser atualizado com juros de mora desde a data do
evento danoso, ou seja, desde o dia da negativação e correção monetária
desde a data do arbitramento, bem como custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00, por equidade.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 192/196,
o autor postula o provimento a fim de que seja majorada a indenização
para 20 salários-mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-94.2020.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43341 - dels
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 57).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte como
adiante se equacionará.
3. Insta consignar a imutabilidade do capítulo da r.
sentença vergastada que reconheceu a inexigibilidade do débito objeto
da ação.
A lide recursal reside tão somente em aferir o valor
da indenização.
O dano extrapatrimonial restou evidenciado uma vez
constatada a cobrança indevida do apelante e inscrição em órgão de
proteção ao crédito por parcela já quitada (fls. 46), o que redundou em
vexame, humilhação e constrangimento inaceitáveis.
No concernente à prova da lesão obtempera a boa
doutrina:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil -
Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Rectius,
o
dano
moral
independe
de
prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003819-94.2020.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43341 - dels
4
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
4. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(repositor de mercadorias, fls. 01) e também a capacidade patrimonial
do ofensor (instituição financeira de grande porte), de rigor a majoração
da indenização para R$10.000,00, corrigíveis a partir do arbitramento
realizado em primeiro grau, conforme entendimento consolidado na
Súmula no 362 do STJ.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral para o patamar estimado
no item 4 acima e, por força do art. 85, § 11, do CPC, elevar a verba
honorária fixada em primeiro grau para R$2.000,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica